Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734341-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JESUINO CHAVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil em face da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de “ação revisional de contrato de empréstimo com obrigação de fazer”, proposta por JESUINO CHAVES DOS SANTOS, julgou procedentes em parte os pedidos autorais. De acordo com a inicial (ID 23458879), a parte Autora, ora Apelada, afirma que o Banco Réu, ora Apelante, permitiu empréstimos consignados em percentual superior ao limite legal, bem como descontos de outros empréstimos que se somam aos demais para inviabilizar sua sobrevivência. Aduz também que os juros são abusivos e que na renegociação de contratos anteriores o banco somou a dívida capitalizada sem abatimento. Pediu, ao fim, a redução dos descontos aos limites legais e a revisão dos contratos. Indeferida a medida de urgência pelo Juízo a quo (ID 23458903), a qual foi objeto de agravo de instrumento n. 0748194-23.2020.8.07.0000, que também indeferiu a antecipação de tutela recursal para fins de limitar o desconto em contra-corrente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida percebida (ID 23458905). O Banco Réu apresentou contestação (ID 23458907), na qual informa que concedeu o empréstimo e que os contratos são legais e não incidem taxas de juros abusivas, bem como a inexistência do dever limitar os descontos pois somente um contrato tem desconto no benefício do autor e está dentro da margem consignável de 30%, o outro contrato é descontado em conta corrente e não tem limite de desconto. Apresentada réplica (ID 23458928), renovando os termos da inicial. Na decisão saneadora de ID 23458929, o Juízo a quo analisou as preliminares e questões processuais suscitadas, bem como a impugnação a gratuidade de justiça, as quais foram rejeitadas. Sobreveio sentença (ID 23458933), na qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para determinar que o banco promova ajuste no contrato de mútuo consignado, respeitando as taxas originais. O ajuste deverá adequar o desconto consignado aos limites legais. Um terço das custas e honorários de 10% da diferença entre o valor original de doze parcelas e o valor revisado, pelo réu. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e o valor revisado, pelo autor. O autor é beneficiário da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.. Em suma, asseverou que é direito da parte Autora a redução dos descontos no limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos considerados os descontos legais como máximo consignável, havendo previsão em legislação federal para tal, o que na espécie necessariamente se fará pela revisão do contrato de mútuo consignado estabelecido entre as partes. O banco deverá assim recalcular a dívida utilizando as taxas originais dos contratos e diluindo as prestações até que se obedeça ao comando normativo. O Banco Réu apela (ID 23458936). Em suas razões recursais, argumenta que: (i) o STJ recentemente decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos (RECURSO ESPECIAL No 1.586.910 - SP); (ii) os contratos, objetos da presente ação, se originaram de um ajuste bilateral válido e perfeito, tendo em visa que os contraentes são pessoas plenamente capazes e manifestaram suas vontades sem que houvesse quaisquer vícios passíveis de nulidade, os quais devem prevalecer diante do pacta sunt servanda; (iii) a presente ação nada mais é do que uma tentativa frustrada e maliciosa da parte Recorrida de se esquivar do pagamento do débito contraído junto a instituição financeira contratada, devendo os contratos serem mantidos pelo princípio da boa-fé; (iv) o desconto direto na conta do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito com menor margem de risco à Instituição Financeira., não havendo limitação para tal. (v) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos, vez que estabelecidos sobre o valor corrigido da causa, o que não exigiu a elaboração de peça processual de grande complexidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença visando a improcedência dos pedidos autorais. Preparo (ID 23458938 e 23458940). DECIDO. No REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1085), foi determinada a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no tema supramencionado. Assim, solicito ao eminente relator a intimação das partes e posterior suspensão do processo até o julgamento definitivo ou decisão que autorize seu prosseguimento. É a manifestação pelo momento. Desta forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da eventual suspensão do presente feito, em razão da identidade de objeto com o Tema 1085 do STJ, relativo ao REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2022 10:48:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador